Tribunal: TJSP
Processo: 0004803-02.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E SEQUESTRO.

Pretendida mitigação da pena-base Descabimento.

Inviabilidade do pleito formulado. Revisão. Emprego como sucedâneo recursal. Descabimento. Propositura do reexame das penas. Descabe o uso do excepcional instrumento revisional para mera reanálise da dosimetria da pena. A interpretação no dimensionamento das penas não perfaz

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E SEQUESTRO.

Pretendida mitigação da pena-base Descabimento.

Inviabilidade do pleito formulado. Revisão. Emprego como sucedâneo recursal. Descabimento. Propositura do reexame das penas. Descabe o uso do excepcional instrumento revisional para mera reanálise da dosimetria da pena. A interpretação no dimensionamento das penas não perfaz hipótese de revisão. Sanção imposta. Incremento punitivo relativo às circunstâncias do delito, com destaque à audácia do agente, com atenção à individualização da pena, em se tratando de crime que, por definição, produz consequências irreversíveis. Dosimetria mantida.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0004803-02.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ROGERIO
FURTADO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente),
SILMAR
FERNANDES,
CARLOS
BUENO,
FÁBIO
GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000 -Voto no 17599
2
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000.
Peticionário: ROGÉRIO FURTADO DE CARVALHO (Dra. Luana
Barbosa Oliveira, Defensora Pública).
Comarca: Capital.
VOTO no 17.599.
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS E SEQUESTRO.
Pretendida
mitigação
da
pena-base
Descabimento.
Inviabilidade do pleito formulado. Revisão.
Emprego
como
sucedâneo
recursal.
Descabimento. Propositura do reexame das
penas.
Descabe
o
uso
do
excepcional
instrumento revisional para mera reanálise da
dosimetria da pena. A interpretação no
dimensionamento das penas não perfaz hipótese de revisão. Sanção imposta.
Incremento punitivo relativo às circunstâncias
do delito, com destaque à audácia do agente,
com atenção à individualização da pena, em se
tratando de crime que, por definição, produz
consequências
irreversíveis.
Dosimetria
mantida.
Improcedência.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000 -Voto no 17599
3
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
REVISÃO
CRIMINAL” (fls. 14/18) ajuizada por ROGÉRIO FURTADO DE
CARVALHO, oferecida com estribo no artigo 621, incisos I e
III, do Código de Processo Penal, através da qual pretende
desconstituir o v. acórdão proferido pela C. 5a Câmara de
Direito Criminal, de lavra de Sua Excelência, o
Desembargador Tristão Ribeiro (fls. 857/861), que, negando
provimento ao recurso defensivo, confirmou a condenação,
por infração ao artigo 121, § 2o, inciso I, por duas vezes, e ao
artigo 148, § 2o, c.c artigo 29, todos do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Busca o peticionário, em apertada síntese, a
mitigação da pena-base, sob a alegação de que os
fundamentos apresentados não justificam o aumento
verificado.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação (fls. 21/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000 -Voto no 17599
4
É o relatório.
Cuida-se de processo com r. decisão
condenatória que não comporta mais recurso, razão pela
qual,
diante
dos
termos
propostos,
é
conhecida,
excepcionalmente, tão somente para viabilizar análise
completa de existência ou não de decisão contrária à
evidência dos autos, haja vista, em princípio, não parecer
preencher os requisitos exigidos para Revisão Criminal,
previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.
Isso porque o peticionário não trouxe à baila
qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa decisão
impugnada fosse manifestamente contrária ao texto expresso
da Lei Penal ou à evidência dos autos, se limitando a,
pleiteando a mitigação da pena imposta, ressuscitar
argumentos exaustivamente debatidos durante a formação
da culpa e em sede de apelação, o que, em princípio, é
inadmissível. De todo o modo, ainda que assim não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000 -Voto no 17599
5
sido feito, com flagrante intenção de nova apreciação de
matéria já analisada ao longo do curso natural do feito,
viabiliza-se, pelo já colocado, excepcionalmente, avaliação
do pedido.
Não há, isso é certo, de se falar de
ilegalidade na dosimetria de penas.
Confira-se como se manifestou a C. 5a
Câmara de Direito de Criminal: “E a pena foi fixada de forma
ponderada e bem justificada, de acordo com os quesitos
respondidos pelos senhores Jurados, sendo irrepreensível.
Diante
do
bem
fundamentado
reconhecimento
das
circunstâncias judiciais como desfavoráveis, por terem os réus
agido
audaciosamente,
cometendo
verdadeira

chacina,
praticamente em frente a uma Delegacia (fls. 814), correta a
fixação das básicas de cada um dos delitos em um sexto acima
do piso, sendo incogitável a adoção de percentual menor, de um
oitavo, como pretende a Defesa, já que a fração de aumento
adotada por esta Câmara é exatamente de um sexto para cada
circunstância judicial ou agravante. Quanto ao aumento pela
continuidade delitiva entre os dois homicídios, permite o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000 -Voto no 17599
6
71, parágrafo único, do Código Penal, que seja aplicada a pena
de somente um dos crimes, majorada até o triplo, de modo que o
percentual adotado pela sentença, de metade, foi até
demasiadamente brando e favorável ao réu, considerando-se a
crueldade dos delitos, sendo incogitável, portanto, qualquer
mitigação. Por fim, o regime prisional já foi fixado pela sentença
para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, nada
mais podendo a Defesa pleitear a respeito. Ante o exposto, nego
provimento ao recurso, mantida integralmente a sentença
impugnada” (fls. 860/861 dos autos principais)
As bases foram adequadamente fixadas.
Elevação se mostrou imperiosa frente às circunstâncias
verificadas, que suplantaram uma espécie de “normalidade”,
na forma do artigo 59, do Código Penal, demonstrando a
ousadia e audácia dos agentes, inclusive tendo praticado um
dos delitos de homicídio nas proximidades de uma Delegacia
de Polícia (de acordo com o depoimento da testemunha Robson Silva
Lasarino fls. 750/775). Frise-se que não há que se falar em “bis
in idem” pela menção, na primeira fase da dosimetria, de
ocorrência de uma verdadeira “chacina”, e posterior
consideração da continuidade delitiva pela morte de duas
pessoas,
pois,
em
verdade,
foram
consideradas
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000 -Voto no 17599
7
circunstâncias como um todo. Do mesmo modo, também
adequada a exasperação em relação ao delito previsto no
artigo 148 do Código de Processo Penal, que ocorreu na
mesma conjuntura dos homicídios, e também suplantou a
“normalidade”, já que a testemunha teve sua liberdade
restrita contra sua vontade, tendo que assistir à execução
brutal de seus amigos. Nesse contexto, importante destacar
que a legalidade da pena se submete ao fundamentado
exame judicial das circunstâncias do delito, embasado nas
peculiaridades do caso concreto, cabendo ao julgador eleger
a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão
do delito (cf. STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Observa-se, então, que o índice, de 1/6 (um sexto), não é
excessivo ou desproporcional. Em seguida, adequado foi o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de
homicídio, com o aumento na fração de 1/2 (metade),
conveniente até pela natureza, das mais graves, dos crimes
praticados,
destacando-se
a
crueldade
constatada,
observando-se o disposto no artigo 71, parágrafo único, do
Código Penal, bem como, por fim, o concurso material entre
os crimes de homicídio e sequestro. Não se observa,
outrossim,
qualquer
irregularidade
em
relação
à
determinação de cumprimento da corporal em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004803-02.2018.8.26.0000 -Voto no 17599
8
fechado, na medida em que imposta pena superior a 08
(oito) anos e por se tratar de crime hediondo (artigo 1o, inciso I, da
Lei no 8.072/90). A teor do disposto no artigo 33, §2o, alínea “a”,
do Código Penal e do artigo 2o, §1o, da Lei no 8.072/90, a
determinação de início de cumprimento no regime fechado,
que era, deveras, obrigatória, o que as circunstâncias do
caso concreto, evidentemente muito graves, também
impunham, na forma do artigo 33, §3o, do Código Penal.
Inexiste, enfim, causa legal para intervenção
na coisa julgada.
Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR